Tribunal: STF
Processo: RE 1437120
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS. EFEITOS. SALDOS DE SALÁRIO E FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. FGTS DEVIDO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A questão atinente ao alegado cerceamento de defesa não merece acolhida, porquanto o ordenamento jurídico, a rigor do art. 355, I, do CPC/2015, confere a possibilidade de o Juízo, amparado no livre convencimento motivado (CPC/2015, art. 371), antecipar o julgamento da lide, quando não houver necessidade de produção de prova em audiência sobre a matéria versada nos autos, além de conferir-lhe a possibilidade de indeferir quaisquer provas que entender inservíveis à solução da demanda, uma vez que cabe ao Juiz, como destinatário imediato da prova, “determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, podendo indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (CPC/2015, art. 370, parágrafo único).



    2. No caso em tela, restou incontroverso que a autora foi contratada temporariamente à míngua de aprovação em concurso público, no período de 2015 a 2020, sem haver demonstração da excepcionalidade da medida.



    3. Verifica-se, que a hipótese não reclama a incidência do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, isso porque nem de longe se trata de necessidade temporária de excepcional interesse público, mas da utilização, de forma reiterada, de mão-de-obra subordinada inserida em atividade permanente, habitual e corriqueira daadministração pública municipal.



    4. Contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036, de 1990. (Questão decidida em julgamento com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal - RE 596.478).



    SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.



    5. A sentença comporta reparos quanto à condenação aos honorários, pois, em se tratando de sentença condenatória ilíquida, em face da Fazenda Pública, a definição do percentual apenas deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º , inciso II, do Código de Processo Civil.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da condenação apenas a verba trabalhista referente às férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário, mantendo a condenação ao pagamento do FGTS, nos termos da sentença, e de ofício, isenta-se a Fazenda Pública do pagamento de custas e taxa judiciária, vez que a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, bem como determina-se que os valores dos honorários advocatícios sejam apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, 37, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste tipo de demanda, cotidianamente analisada no âmbito desde Tribunal de Justiça, é comum visualizar a contratação de servidores temporários, sem atendimento da exigência de concurso público, e que permanecem por tempo superior ao que caracterizaria a temporariedade da carência e da excepcionalidade do interesse público.



    Este é o caso dos autos, pois extrai-se do processo que a apelada exerceu função que não se coaduna com cargo exclusivamente em comissão, ou seja, o servidor possuía vínculo jurídico administrativo em relação à Administração Pública Municipal laborando como servidora temporária, ocupando o cargo de professora do ensino básico, sem concurso público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente